Tribunal: TCU
Processo: 015.655/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de José Carlos Jobim, como então presidente do Instituto Brasileiro Santa Catarina (gestão: 15/1/2008-25/2/2011), em solidariedade com a aludida entidade, diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais repassados sob o montante de R$ 5.630.700,15 por meio do Convênio n.o 63/2009 destinado à execução de ações complementares de saúde indígena no Estado do Amapá e do Pará, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 24/11/2009 a 31/10/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de José Carlos Jobim, como então presidente do Instituto Brasileiro Santa Catarina (gestão: 15/1/2008-25/2/2011), em solidariedade com a aludida entidade, diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais repassados sob o montante de R$ 5.630.700,15 por meio do Convênio n.o 63/2009 destinado à execução de ações complementares de saúde indígena no Amapá e no Pará, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 24/11/2009 a 31/10/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de José Carlos Jobim e do Instituto Brasileiro Santa Catarina, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa oferecidas por João David Garcia; 9.3. julgar irregulares as contas de José Carlos Jobim e João David Garcia, além do Instituto Brasileiro Santa Catarina, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e § 2o, "b",, 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. responsabilidade solidária de João David Garcia e do Instituto Brasileiro Santa Catarina pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 5/5/2011 1.359,27 7/7/2011 21.260,56 11/7/2011 32.363,57 11/7/2011 14.712,98 1o/8/2011 250,00 5/8/2011 1.060,58 16/8/2011 1.361,30 22/8/2011 100,00 31/10/2011 68.716,33 9.3.2. responsabilidade solidária de José Carlos Jobim e do Instituto Brasileiro Santa Catarina pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 31/1/2012 44.853,01 22/5/2012 89.738,45 29/5/2012 666,54 30/5/2012 3.494,78 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor, individualmente, de João David Garcia e José Carlos Jobim, além do Instituto Brasileiro Santa Catarina, sob os valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$ 70.000,00 (setenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.